Tribunal: TJBA
Processo: 8116439-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116439-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS

APELADO: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEVENY MANUELA LEAL COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 492 DO STF. LEI 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM FACE DE PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O IMÓVEL ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA LEI, QUANDO NÃO SE ASSOCIOU OU DELA NÃO ANUIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8116439-08.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante,
ASSOCIA
CAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON
, e, como apelado,
RONALDO SILVA OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.